Tribunal: TJSP
Processo: 1059827-50.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JULGADA PROCEDENTE – OVERBOOKING – atraso de cinquenta e cinco horas em relação à viagem originariamente contratada – ressarcimento da quantia gasta pela apelada com o transporte terrestre de rigor – despesa comprovada – dano moral ocorrente – hipótese que não é de mero aborrecimento

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JULGADA PROCEDENTE – OVERBOOKING – atraso de cinquenta e cinco horas em relação à viagem originariamente contratada – ressarcimento da quantia gasta pela apelada com o transporte terrestre de rigor – despesa comprovada – dano moral ocorrente – hipótese que não é de mero aborrecimento banal – indenização corretamente fixada em R$ 7.000,00 – valor adequado ao dano sofrido e que ostenta o caráter educativo-punitivo que deve permear a verba.
Resultado: recurso desprovido.